Tribunal: TCU
Processo: 001.844/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4651/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada a reversão da pensão militar instituída pelo sr. Pedro Maia Filho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Ana Paula de Gouvea Maia para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.